Tribunal: TJDFT
Processo: 0710000-65.2022.8.07.0005
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. CESSÃO DE CRÉDITO. SUCESSÃO PROCESSUAL. LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Admite-se a sucessão no polo ativo na ação de busca e apreensão, para figurar o cessionário no polo ativo em lugar do cedente, quem havia ajuizado a ação, enquanto não operada a citação do réu e apresentada a resposta (art. 240, do CPC). (Acórdão n. 1381576, 07497549720208070000, Relator Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, data de julgamento 21/10/2021, publicado no DJE de 8/11/2021)
2. Nos termos do artigo 3o, parágrafo 3o, do Decreto-Lei 911/1969, o cumprimento da Liminar é condição de prosseguibilidade da Ação de Busca e Apreensão, pois não há como dar andamento à marcha processual sem que o veículo tenha sido efetivamente encontrado.
3. Se o autor, instado a se manifestar, não fornecer meios necessários para o cumprimento da Liminar ou não converter o feito em Ação Executiva, mantendo-se inerte, fica caracterizada a perda superveniente do interesse de agir, impondo-se a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
4. Tendo o comando judicial vergastado se amparado no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, dispensa-se a intimação pessoal da parte autora.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.